Tribunal: TCU
Processo: 019.150/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1003/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 041.293/2021-5

Inteiro teor:
Acórdão 2084/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1003/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido em auditoria no âmbito do Fiscobras 2022 (TC Processo 041.293/2021-5 ), que teve por objeto verificar as ações administrativas precedentes à contratação das obras de contenção de encostas e drenagem no Município de Nova Friburgo (RJ), referentes à 5a etapa (localidade de Vila Nova) do Termo de Compromisso 0396.118-77/2012, celebrado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu determinações à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro - Seinfra/RJ (item 9.1) e à Caixa Econômica Federal - Caixa (item 9.2), ambas no contexto da Concorrência Pública 5/2021; Considerando a informação de que a Seinfra/RJ revogou a Concorrência Pública 5/2021, não tendo havido a esperada contratação, consoante publicação do DOERJ de 4/3/2024, evidenciando o cumprimento do item 9.1 (conclusão, pela Seinfra/RJ, da análise acerca da continuidade da Concorrência Pública 005/2021) e a não aplicabilidade do item 9.2 (verificação, pela Caixa, da compatibilidade dos preços e da aderência do projeto e da planilha orçamentária ao laudo de análise de engenharia); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica às peças 26-28, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações do item 9.1 do Acórdão 1003/2023-TCU-Plenário ; b) considerar não mais aplicáveis as determinações do item 9.2 do Acórdão 1003/2023-TCU-Plenário ; e c) apensar o processo ao TC Processo 041.293/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 019.150/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.